Tribunal: TJSP
Processo: 1045468-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS
São Paulo – Adicional insalubridade/periculosidade/insalubridade - Base de cálculo - Lei Municipal 10.827/90 - Nível NO1A - Revogação - Lei Municipal 13.652/03 - Nível B1-J40 Possibilidade:

- O adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade devido aos servidores municipais deve ser calculado sobre o nível B1-J40, pois o nível NO1A já foi revogado.